Tribunal: TJDFT
Processo: 0700059-43.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. ENDEREÇO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PESQUISAS AOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD. INDEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa do endereço do executado por meio eletrônico para fins de citação, determinando, ainda, que se promovesse o andamento do feito, sob pena de arquivamento.
2. Os autos principais (0723215-80.2019.8.07.0016), dão conta que a agravante já tentou, por diversas vezes, promover a citação do executado indicando endereços residenciais e até o endereço profissional da parte devedora, cujas diligências, todavia, restaram infrutíferas.
3. Assim, esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, afigura-se cabível a consulta aos sistemas informatizados de que dispõe o Judiciário, para localizar o endereço e viabilizar a sua regular citação, alcançando-se, assim, a validade e o resultado útil do processo, com vistas à plena satisfação do crédito exequendo, o que certamente restará prejudicado se houver extinção precoce do processo.
4. Ademais, a consulta aos sistemas disponíveis de integração de informações constitui medida imprescindível à celeridade processual e à duração razoável do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88), de modo que o indeferimento implica prolongamento injustificado do processo e retardamento da prestação jurisdicional.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada. Sem custas.
6. A ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.